Tribunal: TJES
Processo: 0006205-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006205-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006205-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PROVA ORAL TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime de roubo simples (Art. 157, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pugna pela absolvição, sustentando a fragilidade do conteúdo probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sobretudo pela alegada fundamentação da condenação em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial (Art. 155, CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido em Juízo, em especial a confissão judicial do réu e os depoimentos dos Policiais Militares sob o crivo do contraditório, é suficiente e apto a comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo simples, afastando o pleito de absolvição por insuficiência de provas; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada, que considerou os maus antecedentes e efetuou a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e a condenação deve ser mantida. O conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, sendo composto pela confissão do Apelante em Juízo e pelos depoimentos dos Policiais Militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmaram a dinâmica do crime, o flagrante, o reconhecimento do réu pela vítima e a recuperação da
res furtiva.

4. Não há que se falar em violação ao Artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos. Os depoimentos dos policiais militares, aliados à confissão judicial, corroboraram as declarações da vítima prestadas na fase policial, formando um acervo probatório apto a afastar a dúvida e sustentar o decreto condenatório.

5. A dosimetria da pena observou o critério trifásico. A pena-base foi corretamente exasperada pela valoração negativa dos antecedentes, e, na segunda fase, a agravante da reincidência foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545, STJ), não merecendo reparos. O regime inicial semiaberto está em consonância com o Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão da reincidência e do quantum da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16964582, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006205-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...)Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 12h:00min, o denunciando Washington Gonçalves Dias Meyrelles, estando portando uma arma branca (faca), subtraiu mediante grave ameaça efetivada pelo uso da mencionada faca, um aparelho de telefonia celular de propriedade da vítima Geisielly Oliveira Cunha.

Consta dos autos que Policiais Militares foram alertados por populares que próximo ao supermercado “EPA" havia um indivíduo detido por prática de roubo, e ao chegarem ao local identificaram referido indivíduo como sendo Washington Gonçalves Dias Meireles, e

Em seguida, os Policiais Militares indagaram o denunciado sobre o paradeiro do aparelho celular subtraído, tendo ele relatado que após ter subtraído o aparelho, entregou o referido celular à sua namorada Mônica, tendo esta saído do local.

Diante dos fatos, os PMs deram voz de prisão ao denunciando, e no percurso para a Delegacia Regional de Vila Velha, foi visualizado a pessoa de Mônica caminhando pela Rua Alan Kardec, no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, momento em que foi dado voz de abordagem a Mônica e foi encontrado em sua posse um aparelho celular Sansumg, de cor branca, modelo A21S, mesmo celular que havia sido roubado de Geisielly.

Materialidade comprovada através da declaração da vítima às fls. 11/12, do auto de apreensão de fls. 23/24 e auto de restituição de fls. 25.

Cumpre ressaltar que Mônica Engelhardt Guasti, está respondendo à Ação Penal referente ao fato ora narrado nos autos de n° 0013166-63.2021.8.08.0035, que tramita no 2° Juizado Especial Criminal de Vila Velha.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, devendo o mesmo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Da Autoria e Materialidade Delitiva – Refutação da Insuficiência Probatória

O pleito de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao apelante restaram devidamente comprovadas, no decorrer da instrução processual, conforme fundamentado na r. sentença e corroborado pelos órgãos ministeriais.

A tese defensiva se concentra na alegada fragilidade do acervo probatório, em especial a ausência de oitiva da vítima, em Juízo, e a consequente vedação do uso de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo,
in casu
, a condenação não se baseou, exclusivamente, em elementos informativos, mas sim em provas judicializadas que, em conjunto, formam um arcabouço probatório robusto e convergente, apto a sustentar o édito condenatório.

A. Da Prova Oral Judicializada e Confissão

Apesar de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, a r. sentença e os pareceres ministeriais destacam a existência de prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente:

Confissão do Apelante em Juízo: O próprio WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES, ao ser interrogado em Juízo, confessou a autoria delitiva, ao roubar o celular da vítima, embora tenha negado o uso da faca. A confissão judicial é um importante meio de prova e, neste caso, confirma a autoria do roubo simples (art. 157,
caput
).

Depoimento do Policial Militar Misael de Souza Albertino: Ratificado em Juízo, o policial narrou:

"Que narrou ter sido acionado no local; que detiveram o acusado; que o acusado disse que teria passado o telefone para uma mulher, motivo pelo qual foram atrás da mesma; que lograram êxito em encontrar a parceira do acusado, bem como o aparelho celular subtraído; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; que se recorda que na ocasião fora apreendida uma faca."

Depoimento do Policial Militar Ranieri Vieira Cardoso: Ouvido em Juízo, relatou:

"Que chegaram no local e realizaram a abordagem; que no local fora encontrada a arma branca; que posteriormente chegou uma senhora, que informou ter sido a vítima do roubo; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; que o acusado passou as características da pessoa a quem teria entregue o celular subtraído e, de posse de tais informações, obtiveram êxito em encontrá-la, possibilitando a restituição do bem à vítima."

Os depoimentos dos policiais militares, produzidos em contraditório e convergentes entre si e com a confissão do réu, confirmam a subtração, a autoria e o reconhecimento do apelante pela vítima no local dos fatos.

Ademais, a narrativa dos policiais é corroborada pela apreensão da arma branca (faca), a recuperação do bem roubado na posse da namorada/parceira do apelante (Mônica), e a restituição do celular à vítima.

B. Do Valor da Palavra da Vítima na Fase Inquisitorial

Embora a vítima não tenha reiterado seu depoimento em Juízo, suas declarações prestadas na esfera policial são de grande relevo nos crimes contra o patrimônio.

No caso, a vítima narrou a dinâmica criminosa com precisão, descrevendo a grave ameaça com o uso da faca ("
segurou sua mão, apontou a faca para a mesma e mandou que ficasse quieta, lhe entregasse o celular, senão a mataria
") e, crucialmente, reconheceu o apelante como autor do roubo.

Tais declarações, embora informativas, foram corroboradas pela confissão do réu em Juízo e pelos depoimentos dos Policiais Militares, que testemunharam o reconhecimento e encontraram o bem subtraído.

O entendimento é consolidado:

"Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos."

Portanto, o conjunto probatório – composto pela confissão judicial, pelos depoimentos dos policiais militares em Juízo (sob contraditório) e pelo reconhecimento e declarações detalhadas da vítima na fase policial (corroboradas pelos demais elementos) – é robusto, harmônico e convergente para a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo.

O douto Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao decotar a qualificadora do emprego de arma branca, em razão da dúvida processual (
in dubio pro reo
), mantendo, contudo, a condenação pelo crime de roubo simples, ante a prova cabal da grave ameaça.

Não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser refutado o argumento defensivo de absolvição.

Da Dosimetria da Pena

A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (4 anos), em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos antecedentes do apelante (multirreincidente).

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) com a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.

O Juízo utilizou uma condenação para exasperar os antecedentes e outra para configurar a reincidência, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial para evitar o
bis in idem
.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou aumento, a pena foi tornada definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento foi fixado como SEMIABERTO, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Este regime é o adequado para réu reincidente e cuja pena fixada é superior a quatro anos e não excede a oito.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério trifásico e à legislação vigente, não merecendo qualquer reparo.

Conclusão

Diante de todo o exposto, refutados os argumentos defensivos e comprovadas a autoria e materialidade delitiva, o voto é pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.